Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015083-61.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67658490) interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 56349494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO– NÃO CABIMENTO EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE– CENÁRIO ATUAL EXCEPCIONAL - PANDEMIA DA COVID 19 - MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - VIABILIDADE – MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO - AGC NEM SEQUER AGENDADA - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 90 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de blindagem fixado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, em situação de normalidade não cabe a prorrogação de ofício pelo juiz, que deve atuar dessa forma apenas quando se tratar de matéria de ordem pública ou sujeita ao controle de legalidade.
No entanto, o cenário atual de pandemia do novo coronavírus torna necessária uma visão menos formalista e mais integrada à realidade, admitindo-se de forma excepcionalíssima a prorrogação ex ofício do stay period para mitigar os prejuízos econômicos.
Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC que nem sequer foi agendada. Assim, mantém-se a blindagem por mais 90 dias corridos contados do julgamento do Recurso, prazo em que a AGC deverá ser realizada, autorizando-se desde já que seja na forma virtual (Recomendação no 63 do CNJ)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015083-61.2020.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 02/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 57509989), estes foram rejeitados no acórdão de id 64109458.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A contra a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, prorrogou o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido julgamento extra petita na ocasião da prolação do acórdão recorrido, porquanto, embora a tutela almejada pela Recorrida tenha sido limitada à impossibilidade de prorrogação do período de blindagem ou, subsidiariamente, à fixação de um prazo limite de 60 (sessenta) dias, a Câmara julgadora decidiu pela realização da Assembleia Geral de Credores em até 90 (noventa) dias, extrapolando, assim, os limites do pedido, e incorrendo, igualmente, em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Recurso tempestivo (id 67705976) e preparado (id 68371969).
Contrarrazões no id 73211485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, conforme relatado, os Recorrentes alegam ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício teria decidido de maneira extra petita ao determinar a realização de Assembleia Geral de Credores (AGC) em até 90 (noventa), ao passo que a pretensão recursal contida no agravo de instrumento interposto pela Recorrida limitava-se a pleitear a revogação da prorrogação ex officio do período de blindagem (stay period) ou, subsidiariamente, fosse fixado um prazo limite de 60 (sessenta dias) para o indigitado prolongamento.
Logo, em razão desse julgamento extra petita, teria havido supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois a matéria não passou pelo crivo do juízo singular.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora, por sua vez, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração, ponderou, inicialmente, que “a Lei não enuncia que o stay períod deva perdurar até a homologação do plano, muito menos que se aguarde a colheita da safra, como pretendem os embargantes. Pelo contrário, estabelece 180 dias. Porém, a jurisprudência admite em algumas hipóteses o prolongamento por tempo razoável, mas sem excessos”. (id 64109458 - p. 6)
Em seguida, consignou que “(...) em observância ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da LERF, somado à aplicação do art. 6o, § 4o, da mesma Lei, foi autorizado o adiamento por mais 90 dias, para que a Assembleia ocorresse nesse intervalo, e inclusive de forma virtual, se necessário. Posto isso não se trata de aresto extra petita, porquanto manteve em parte a decisão do juízo de origem (prorrogação da blindagem até a AGC), mas com definição de prazo certo (90 dias)”. (id 64109458 - p. 6). (g.n.)
Por fim, constou, ainda, do referido aresto, em transcrição do parecer da Procuradoria geral de Justiça, que “(...) a prorrogação do prazo de blindagem foi determinada até a realização da AGC. Assim, como um dos argumentos de irresignação do embargado foi justamente a ausência de previsão para a realização do referido ato, o acórdão que determinou a realização da AGC, seja de forma virtual ou presencial, não representa supressão de instância, mas, sim, determinação de cumprimento da Lei 11.101/2005”. (id 64109458 - p. 7)
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICO E SISTEMÁTICA DA INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. É assente nesta Corte Superior que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019).
3. Agravo interno de fls. 483-489 não provido”. (AgInt no AREsp 1597185/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, ainda no tocante à suposta violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ante a alegação de julgamento extra petita do acórdão ora recorrido, convém salientar que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento do aresto ora combatido ocorreu nos limites objetivos e subjetivos da lide, isto é, se foi extra ou ultra petita, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.